Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713345-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO MORAIS, DANIEL DA SILVA BATISTA, SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA APELADO: SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, DANIEL DA SILVA BATISTA, EDNALDO MORAIS, EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, SANDRA DA SILVA ARGOLO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 18297440) interposta por SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA contra EDNALDO MORAIS, SANDRA DA SILVA ARGOLO e EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP em face de Sentença (ID 18297437) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido constante na inicial. Os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA requerem a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentaram documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Ainda, intimem-se os Apelantes SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA no mesmo prazo acima descrito para se manifestar acerca da preliminar de indeferimento de novo pedido de gratuidade de justiça suscitada pelo Apelado no ID 18297448. À Secretaria da 3a Turma Cível para manutenção das partes no polo ativo e passivo no Sistema PJe destes autos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 15:49:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador